Tribunal: TJDFT
Processo: 0714159-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714159-52.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JOVECI XAVIER DE ANDRADE - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 2. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL promoveu ao cancelamento da CDA após insurgência em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC. 3. Não se aplica a norma prevista no §4o do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida Ativa. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso concreto, o recorrido obteve a extinção total da dívida em razão do reconhecimento do seu pedido, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 90, §4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência da Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025